Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004960-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO
– REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO SALARIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA ÓBICE NO § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N.
º
12.016/09 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda publica de Várzea Grande
/MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1004857-88.2020.8.11.0002
, ajuizado contra o

Prefeito do Município de Várzea Grande e Secretário Municipal de Saúde de Várzea Grande
, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que seja aplicado o parâmetro do piso salarial nacional da Categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, bem como para realização do bloqueio das contas bancárias do município de VÁRZEA GRANDE/MT sem a oitiva dos Impetrados, de modo a garantir o pagamento do piso salarial nacional.

Aduz que no ano de 2019 houve a alteração do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, majorando do valor de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) para R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) e, no ano de 2020, para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Sustenta que no ano de 2019 as autoridades impetradas efetuaram a readequação salarial apenas dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias efetivados, não aplicando a majoração salarial aos servidores contratados.

Argumenta que no ano de 2020 não foi feita a readequação tanto para os agentes públicos efetivados, quanto para os contratados.

Assevera que a ausência de atualização salarial dos agentes está ocasionando transtornos financeiros e prejuízos econômicos aos trabalhadores dessa classe profissional, uma vez que as suas remunerações não acompanharam a inflação nacional, ensejando em perda da capacidade aquisitiva.

Assegura que a retenção abusiva do piso salarial pelo município viola direito liquido e certo dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

Afirma que estão presentes os requisitos da relevância do fundamento e do perigo na demora.

Com base nestes fundamentos,
pugna pelo provimento do recurso, para deferir integralmente a liminar pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id.
36005980).

A parte agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 46616959).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 46691585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a analise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que seja aplicado o parâmetro do piso salarial nacional da Categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, bem como para realização do bloqueio das contas bancárias do município de VÁRZEA GRANDE/MT sem a oitiva dos Impetrados, a fim de garantir o pagamento do piso salarial nacional.

Pois bem.

Sabe-se que é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Na espécie, a parte impetrante requereu na inicial a concessão de liminar, para determinar que as Autoridades Impetradas apliquem aos sindicalizados o piso salarial nacional da Categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, sendo eles Efetivos e/ou Contratados, bem como para realização do bloqueio das contas bancárias do município de VÁRZEA GRANDE/MT desses valores.

Embora sejam relevantes os fundamentos ora apresentados, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7º, §2º, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, como cito:

“Art. 7
o
[...]

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

Posto isso, em observância à Lei do Mandado de Segurança, evidencia-se a impossibilidade de concessão da liminar na forma como vindicada na exordial.

Registre-se que o entendimento aqui esposado, encontra amparo em precedente da Suprema Corte de Justiça, senão vejamos:

“
A parte ora impetrante
postula
,
em sede cautelar
,
a concessão
de provimento liminar, “
(...)
que lhe assegure figurar
no padrão A5,
usufruindo de todos os direitos inerentes a esse posicionamento
, ajustado ao seu tempo de exercício em cargo efetivo analista judiciário do quadro de servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, respeitando, assim, as diretrizes do artigo 9º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.416/2006.

(...)
atendidos os pressupostos
concernentes
à existência
de plausibilidade jurídica (“
fumus boni juris”
),
de um lado
,
e
a possibilidade
de lesão
irreparável
ou
de difícil
reparação (“
periculum in mora”
),
de outro,
e observadas as restrições
estabelecidas na Lei nº 12.016/09 (art. 7º,
§ 2º
),
tornar-se-á lícito
ao magistrado
deferir
a
medida cautelar
requerida
contra
a Fazenda Pública, em sede de mandado de segurança.

O exame
do preceito normativo em questão
evidencia
que o Judiciário,
em tema
de medidas cautelares contra o Poder Público,
somente não pode deferi-las
nas hipóteses que importem em
: (
a
)
compensação
de créditos tributários; (
b
)
entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior;
(
c
)
reclassificação ou equiparação
de servidores públicos; (
b
)
concessão
de aumento
ou
extensão de vantagens pecuniárias;
ou
(
d
)
pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público
.

Presente esse contexto
,
entendo não
se revelar possível a concessão do pedido de medida liminar formulado
nesta
sede processual,
eis
que o pleito do impetrante, com o consequente enquadramento do servidor na categoria funcional postulada,
configura
matéria em que a outorga de tutela jurisdicional cautelar
acha-se restringida
pela norma inscrita no art. 7º,
§ 2º
, da Lei nº 12.016/09.”
(MS 32306 MC / DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 20/09/2013).

Na mesma vertente vem se firmando a jurisprudência desta e. Corte. A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida LIMINAR que tenha por objeto
“a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”. (TJMT - N.U 1002146-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – [...] – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
””.
(TJMT - N.U 1001559-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO – AUMENTO SALARIAL – CONCESSÃO DE LIMINAR – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO § 2o DO ARTIGO 7o DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO PROVIDO.
Os termos do artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, vedam, expressamente, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza, em medida liminar
”.
(TJMT - N.U 1010659-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

Assim, conclui-se pela impossibilidade de deferimento da liminar pleiteada na inicial, no sentido de
aplicar o parâmetro do piso salarial nacional da Categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, uma vez que implicará aumento e/ou extensão de vantagens salarial, encontrando óbice no § 2º do artigo 7º da Lei Federal n.
º
12.016/09.

Diante do exposto, e
m consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021